Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1012690-95.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES ALVES - CPF: 326.895.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.720.462/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.813.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TESE FIXADA PELO STF – AFASTADA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

– NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa

O
d
eferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Dorileo Leal e a empresa Jornal A Gazeta Ltda., contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido: a) afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 16, §3o , da LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, além de ter dispensado a exigência do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens, nas hipóteses de corrupção; b) adotou como paradigma para a decretação da indisponibilidade de bens, nas hipóteses de enriquecimento ilícito e dano ao erário, o artigo 126, do Código de Processo Penal; c) com isso, dispensou, também, a exigência do periculum in mora e indeferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens; d) por fim, deixou para apreciar a tese de “vedação de imputações múltiplas e genéricas”, “ausência de dolo e impossibilidade de condenação solidária” no momento do saneamento do processo (id. 133417683, págs. 01/40).

Os Recorrentes s
ustentam que a decisão recorrida deve ser reformada, já que, as disposições da Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata no processo de origem, porque a ACP por ato de improbidade administrativa tem natureza de ação sancionatória e não meramente cível.

Defendem a ocorrência da prescrição intercorrente, já que decorreram mais de 06 (seis) anos do ajuizamento da ACP e, até o momento, não fora proferida sentença.

Salientam que, nos termos do §10-D do artigo 17 da LIA, não se mostra possível fazer imputação genérica dos fatos supostamente irregulares, mas deverá indicar apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9o , 10 e 11, da LIA.

Aduzem que o dolo não pode ser presumido e que, no caso, não houve demonstração, pelo Recorrido, de que agiram com dolo e, portanto, não há falar em improbidade administrativa, conforme artigos 1o , §§1o , 2o e 3o e 17-C, §1o , ambos da Lei n. 8.429/1992.

Asseveram que, nos termos do artigo 17-C, §2o , da LIA, é vedada a responsabilidade solidária dos Requeridos, devendo limitar a participação e os supostos benefícios diretamente auferidos, de natureza individual, o que não fora feito pelo Agravado.

Afirmam ser necessária a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade de bens, porque não houve a comprovação do dano e não foram ouvidos antes da prolação da decisão.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 134747663.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, no id, 135956685, e, ao final, pugna provimento parcial, para que os bens constritos sejam liberados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 139246156, págs. 01/03).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLAUDIO STABILE RIBEIRO, OAB/MT 3.213-O.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Senhores Desembargadores,

Doutor Cláudio Stábile, conhecido de longa data, prazer em revê-lo.

Diante de tão ilustre manifestação e de argumentos de fato de direito, me vejo na obrigação de tecer algumas considerações breves, mas necessárias. Primeiro, porque se trata de uma matéria no tanto quanto sensível, já que ela diz respeito a uma grande parte de ações que tramita na Vara de Improbidade Administrativa e, inclusive, onde faço parte como Promotor Titular do Núcleo do Patrimônio Público. Tenho bastante conhecimento dessas ações que lá estão.

Pontuo que o tema como novo, a mudança Legislativa ocorrida, introduzida através da Lei no 14.230/2021, agora começou a ser pacificada.

Tivemos inúmeras decisões nos Tribunais, de diversas formas dos Tribunais até que o Supremo Tribunal Federal em 03/08/2022, no ARE 843989 – Tema 1199 - como disse o Desembargador Presidente da sessão, “pavimentou, de certa forma determinadas matérias”, talvez não especificamente em relação a esta. Contudo, creio que o assunto em debate fica de mais fácil compreensão, na medida em que nós citamos quatro argumentos básicos :

I)
Tempus regit actum
-questão da segurança jurídica. Quando for a deferido o Sequestro de bens, no caso da parte agravante, ele o fora sobre égide de uma legislação.

Lá se previa alguns requisitos, mesmo que se presumindo a exigência, a não exigência de alguns, mas haviam sim alguns fundamentos. Se a lei se modificou e passou a exigir ou não exigir outros fundamentos, nós não podemos retroagir, principalmente, porque se trata de lei processual.

A primeira questão é da segurança jurídica. Foi proferida uma decisão cinco, seis anos atrás que era regida por determinada legislação. Essa legislação muda, melhorou em relação a parte ré.

Ocorre que, primeiro, essa indisponibilidade de bens se trata de uma lei processual, e como lei processual vige o artigo 14, do Código de Processo Civil “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”, ou seja, nós temos aqui há um só tempo no artigo 14, do Código Processo Civil, a resolução da questão. Seja pela visão da segurança jurídica, seja pela visão de que a regra processual não retroagirá, em se tratando de indisponibilidade de bens, obviamente, que é uma regra processual.

Se o Supremo Tribunal Federal, em relação à questão da prescrição, que é uma regra de direito material, reconheceu que, não obstante, a LIA, a nova LIA, com a redação dada pela Lei 14.230, mesmo sendo um direito administrativo sancionador, não retroagirá, ou seja, se se fala em prescrição e nós aí lembramos o Direito Penal e vemos que a prescrição, de regra, como é direito material, retroage, mas se o Supremo disse que, no caso da improbidade administrativa, a lei não retrairá, e isso porque é uma regra de direito material.

Imagine os Senhores uma regra de direito processual!

Se a prescrição não retroage, muito menos a questão da indisponibilidade de bens, que é uma regra de direito processual.

E mais, precisamos nos atentar que se trata de uma coisa julgada, se trata de uma decisão que enfrentou todos os recursos e está vigente. A modificação dessa decisão não poderia se dar por uma nova lei mais benéfica, tão somente, se houvesse uma mudança de uma situação de fato, e isso, não está sendo debatido aqui.

Ninguém alegou que houve modificação da situação fática, houve uma modificação Legislativa que, de fato, minorou, melhorou as condições daqueles que respondem pelas implicações da Lei de Improbidade Administrativa.

Já que o doutor entrou no assunto da questão do direito em si, isso se trata, sem me alongar no mérito, porque de fato não tem subsídios aqui para adentrar nessa questão específica, contudo, como atuante na linha de direito do patrimônio público, é fato notório que se trata de um dos maiores escândalos que houve nas administrações públicas passadas, que era “Escândalo das gráficas”, onde existem inúmeras delações, comprovações, declarações, já foram firmadas, inclusive, vários acordos de não persecução cível com reconhecimento de procedência das ações impetrados pelo Ministério Público.

Não estou dizendo que é o caso específico do seu cliente, Doutor Cláudio Stábile, no caso o agravante, mas
Fumus boni iuris
, com certeza, foi bem observado pelo magistrado de 1o grau.

Assim, o Ministério Público com esses breves fundamentos, pedindo vênia à manifestação do ilustre advogado
, manifesta-se pelo não provimento do Agravo do recurso.

É o parecer.

V O T O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto João Dorileo Leal e a empresa Jornal A Gazeta Ltda., contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 16, §3o , da LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, além de ter dispensado a exigência do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens, nas hipóteses de corrupção; e adotou como paradigma para a decretação da indisponibilidade de bens, nas hipóteses de enriquecimento ilícito e dano ao erário, o artigo 126, do Código de Processo Penal.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao Erário e de Indisponibilidade de Bens contra João Dorileo Leal, Jornal A Gazeta Ltda, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Sérgio Ricardo de Almeida, Luiz Márcio Bastos Pommot, Agenor Francisco Bombassaro, Djalma Ermenegildo, Djan da Luz Clivati, Robson Rodrigues Alves, Multigráfica Indústria Gráfica e Editora Ltda., Leonir Rodrigues da Silva, Editora de Guias MatoGrosso Ltda., Evandro Gustavo Pontes da Silva, E. G. P. da Silva-ME, Carlos Oliveira Coelho, Carlos Oliveira Coelho-ME, Jorge Luiz Martins Defanti, Defanti – Indústria, Comércio, Gráfica e Editora Ltda., Renan de Souza Paula, Capgraf Editora, Indústria, Comércio e Serviços Ltda., Rommel Francisco Pintel Kunze, Márcia Paesano da Cunha, KCM Editora e Distribuidora Ltda., Antônio Roni de Liz, Editora de Liz Ltda., Fábio Martins Defanti, Dalmi Fernandes Defanti Júnior, Alessandro Francisco Teixeira, Gráfica Print Indústria e Editora Ltda., Hélio Resende Pereira e W. M. Comunicação Visual Ltda., requerendo a condenação dos Requeridos nas penalidades civis e políticas previstas na Lei n
o
8.429/92, bem assim o ressarcimento ao erário e o pagamento de danos morais coletivos.

Constou da inicial que os Requeridos participaram de um suposto esquema fraudulento, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, especificamente, no Procedimento Licitatório – Pregão Presencial n
o
15/2012/ALMT –, que visava à aquisição de materiais gráficos.

Ao analisar o pedido inicial de liminar, o Juízo
a quo
deferiu-o para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos até o limite do valor de R$ 37.849.051,89 (trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), solidariamente, para fins de acautelamento visando a aplicação das penas contidas no artigo 12, da Lei no 8429/1982 (ressarcimento integral do dano, multa civil etc.)

Posteriormente, fase de citação para formação do contraditório, os Requeridos João Dorileo Leal e o Jornal A Gazeta Ltda., pugnaram pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição intercorrente, haja vista que Lei n. 14.230/2021 trouxe profundas modificações na prescrição na seara da improbidade administrativa, como, também, requereram o levantamento da indisponibilidade de bens, sustentando a aplicabilidade imediata das disposições da Lei no 14.230/21.

O Julgador singular ao analisar o pedido, não reconheceu a prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens (id. 133417683).

Inconformado, João Dorileo Leal e o Jornal A Gazeta Ltda interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacilamente, passo a análise da prejudicial de mérito levantada pelos Agravantes.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Os Agravantes requereram o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 8o, da LIA (com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), extinguindo-se a ação de improbidade administrativa.

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do ARE 838989 - TEMA 1.199 , foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Desse modo, não se aplica de forma retroativa o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE . Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.130/21. Tema 1.199 decidido pelo STF. Decisão de Primeiro Grau reformada .
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20484966020228260000 SP 2048496-60.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/8/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

Ademais, a ação foi deflagrada observando a legislação vigente à época dos fatos que previa rito processual especial (fase de notificação com apresentação de defesa prévia e de citação com apresentação de contestação).

E nesse sentido tem sido a sinalização do Supremo Tribunal Federal por meio do voto do Min. Relator Alexandre de Morais no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, com repercussão geral (Tema 1.199) no julgamento iniciado no 03/08/2022 e ainda em curso na Suprema Corte: “4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.”

Nesse aspecto, entendo que não restou caracterizada a prescrição intercorrente com base as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, uma vez que ação civil pública foi ajuizada em dezembro de 2015, razão pela qual, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021 .

Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início, assinalo que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Cumpre registrar que, no que tange às normas processuais, é imprescindível observar a regra esposada no artigo 14, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, passo a analisar, se a decisão que decretou a indisponibilidade de bens deve, ou não, ser reformada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1o-A – (...).

3o - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão
,
verifico que, aos Recorrentes foram atribuída a prática de ato ímprobo, em razão de dano causado ao erário em decorrência de irregularidades ocorridas no Pregão no 015/2012, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, cujo objeto era a contratação de empresas especializadas em prestação de serviços gráficos, tendo a sessão de julgamento se realizado em 11.09.2012, conforme apuração do Inquérito Civil SIMP no 000059- 023/2013.

Assim, todos os demandados aqui expostos, deliberadamente, fraudaram processo licitatório para aquisição de material gráfico, escolhendo quem iria ganhar cada lote do pregão, determinaram o pagamento de notas fiscais frias, que correspondia a entrega parcial ou, muitas vezes, de nenhum material gráfico e ainda, obtiveram vantagem econômica indevida para assim agirem, em detrimento da Administração Pública”.

Analisando os autos de origem, verifico que os Agravantes, apresentaram comprovantes que demonstram a prestação dos serviços gráficos que executaram por solicitação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Assim, ficou demonstrada nos autos a efetiva prestação dos serviços, o que a meu ver forçoso reconhecer que não há como demonstrar que a exigência do
periculum in mora
para decretação da indisponibilidade de bens.

Somado a isso, é imprescindível a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens para que seja decretada a ordem de sequestro, isto é, havendo dúvida quanto à origem ilícita dos bens torna-se inviável o deferimento da medida assecuratória.

Desse modo, entendo que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, já que não há indícios da prática de ato ímprobo (
fumus boni juris
) e muito menos a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Enfatizo que, não há análise do mérito da ação de base, mas se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da ordem de indisponibilidade de bens.

No tocante ao demais pontos levantados pelos Agravantes, tenho que cumpre ressaltar que da narrativa da exordial é possível extrair o indicativo de dolo específico na presente ação de improbidade, não sendo possível, nem recomendável, que desde logo seja o autor da ação cerceado da possibilidade de desincumbir-se do ônus de provar sua ocorrência.

Assim, nesta etapa processual deve ser analisado pelo magistrado em um certo grau de superficialidade, porquanto apenas no exame acurado do mérito da causa lhe será possível examinar e perquirir a efetiva presença do dolo específico, e das demais circunstâncias normativas exigidas pela Lei de Improbidade, após a alteração substancial que lhe promoveu a Lei no. 14.230/2021.

Logo, tais pleitos deverão serem melhores analisados após a instrução probatória pelo Juiz singular.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição intercorrente. E no mérito,
PROVEJO
,
EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar o
decisum
recorrido neste ponto e, consequentemente, indeferir o pedido de indisponibilidade de bens, com relação aos Recorrentes.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator para aplicar o Tema somente em relação à indisponibilidade de bens.

V O T O (PREJUDICIAL E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023